Tribunal: STJ
Processo: 1500428-77.2018.8.26.0356
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089520 - SP(2025/0388840-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO SALESSE
ADVOGADOS
: OSVALDO TEIXEIRA MENDES FILHO - SP106161
MARCUS WAGNER MENDES - SP140141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DE VEREDICTO ABSOLUTÓRIO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial interposto em ação penal submetida ao Tribunal do Júri.
2. Ação penal submetida ao Tribunal do Júri, na qual os jurados reconheceram a materialidade e
a autoria de tentativa de homicídio mediante abalroamento intencional de veículo, mas
absolveram o acusado com base em quesito genérico. O Tribunal de Justiça, em apelação
ministerial, anulou o veredicto por considerá-lo manifestamente contrário à prova dos autos e
determinou novo julgamento pelo Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação de veredicto absolutório pelo
Tribunal de Justiça, com fundamento no
III, “d”, do CPP, viola a soberania dos
art. 593,
veredictos; (ii) estabelecer se é possível, em recurso especial, afastar a conclusão do Tribunal de
origem quanto à manifesta contrariedade do veredicto absolutório às provas dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem examina detidamente o conjunto probatório e conclui que a absolvição
se mostra manifestamente contrária às provas, sobretudo diante do reconhecimento, pelos
jurados, da materialidade e da autoria delitiva.
5. A jurisprudência do STJ afirma que a anulação de decisão absolutória manifestamente
contrária à prova dos autos, com determinação de novo julgamento pelo Júri, não viola a
soberania dos veredictos, pois não substitui a decisão dos jurados.
6. O recurso especial não admite reexame do conjunto fático-probatório, de modo que a
conclusão do Tribunal de origem sobre a contrariedade manifesta do veredicto não pode ser
revista.
7. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já analisados, sem apresentar
fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55900717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c3e6ae4-a80a-4c48-8dc4-e78279eb7c5e

1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, reavaliar a conclusão do
Tribunal de origem quanto à manifesta contrariedade do veredicto às provas dos autos quando
fundada no conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
III; CPP,
III, "d".
art. 483,
art. 593,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo
323.409/RJ,
Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, DJe
STJ, AgRg no
8/3/2018;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
AREsp 962.725/MG,
8/6/2021,
16/6/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c3e6ae4-a80a-4c48-8dc4-e78279eb7c5e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089520 - SP(2025/0388840-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO SALESSE
ADVOGADOS
: OSVALDO TEIXEIRA MENDES FILHO - SP106161
MARCUS WAGNER MENDES - SP140141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DE VEREDICTO ABSOLUTÓRIO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial interposto em ação penal submetida ao Tribunal do Júri.
2. Ação penal submetida ao Tribunal do Júri, na qual os jurados reconheceram a materialidade e
a autoria de tentativa de homicídio mediante abalroamento intencional de veículo, mas
absolveram o acusado com base em quesito genérico. O Tribunal de Justiça, em apelação
ministerial, anulou o veredicto por considerá-lo manifestamente contrário à prova dos autos e
determinou novo julgamento pelo Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação de veredicto absolutório pelo
Tribunal de Justiça, com fundamento no
III, “d”, do CPP, viola a soberania dos
art. 593,
veredictos; (ii) estabelecer se é possível, em recurso especial, afastar a conclusão do Tribunal de
origem quanto à manifesta contrariedade do veredicto absolutório às provas dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem examina detidamente o conjunto probatório e conclui que a absolvição
se mostra manifestamente contrária às provas, sobretudo diante do reconhecimento, pelos
jurados, da materialidade e da autoria delitiva.
Documento eletrônico VDA55900816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:50
Código de Controle do Documento: b511f7dc-d674-40f4-8992-7ca01fce0b90

5. A jurisprudência do STJ afirma que a anulação de decisão absolutória manifestamente
contrária à prova dos autos, com determinação de novo julgamento pelo Júri, não viola a
soberania dos veredictos, pois não substitui a decisão dos jurados.
6. O recurso especial não admite reexame do conjunto fático-probatório, de modo que a
conclusão do Tribunal de origem sobre a contrariedade manifesta do veredicto não pode ser
revista.
7. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já analisados, sem apresentar
fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, reavaliar a conclusão do
Tribunal de origem quanto à manifesta contrariedade do veredicto às provas dos autos quando
fundada no conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
III; CPP,
III, "d".
art. 483,
art. 593,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo
323.409/RJ,
Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, DJe
STJ, AgRg no
8/3/2018;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
AREsp 962.725/MG,
8/6/2021,
16/6/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JOSE GERALDO SALESSE
decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-STJ,
fls. 2.560-2.564).
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou adequadamente a decisão
agravada. Reitera que o acórdão anulou indevidamente veredicto absolutório, desrespeitando a
soberania dos jurados e a ordem legal dos quesitos. Aponta cerceamento de defesa, pois a
discussão sobre a ordem da quesitação não teria constado das razões ministeriais.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55900816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:50
Código de Controle do Documento: b511f7dc-d674-40f4-8992-7ca01fce0b90

Quanto às teses defensivas, confira-se o que registrou o acórdão (e-STJ, fls. 2.377-
2.402):
"No presente caso, verifica-se que os Srs. Jurados reconheceram a materialidade e
autoria delitivas, respondendo afirmativamente aos quesitos: “No dia 08 de setembro
de 2018, por volta das 20 horas, na Rodovia SP 300 (Marechal Rondon) Km 588,
sentido leste, bairro mimosa, na cidade de Lavínia e comarca de Mirandópolis, a
senhora A R T teve seu automóvel atingido, abalroando a traseira e fazendo com que
o carro da ofendida se chocasse contra o "guard rail" e “O acusado JOSÉ GERALDO
SALESSE participou do acidente automobilístico tratado, abalroando a traseira e
fazendo com que o carro da ofendida se chocasse contra o "guard rail".” (fls.
).
2285/2297
Ocorre que, a r. decisão dos Srs. Jurados, salvo melhor Juízo, se mostra em
desacordo com o que foi produzido nos autos, visto que responderam
afirmativamente ao quesito: “O jurado absolve o acusado JOSÉ GERALDO
SALESSE?” (fls. 2296).”
[...]
"Cumpre ponderar sobre a forma de quesitação apresentada aos Srs. Jurados. Isto
porque, data vênia, conforme ponderação Ministerial em Sessão de Julgamento, teria
ocorrido equívoco na redação e ordem de apresentação dos quesitos aos Srs. Jurados.
Da forma como realizada, data vênia, não se permitiu outros questionamentos aos
Jurados: após os dois primeiros quesitos, indagou-se, de imediato, se os Jurados
absolviam o réu, sem que fosse especificada qual seria a conduta. Conforme fls.
: O primeiro quesito indagou se a Sra. A teve seu automóvel atingido,
2295/2297
abalroando a traseira e fazendo com que o carro dela se chocasse contra o guard-rail.
RESPOSTA: SIM (04 votos).
No segundo quesito, os Jurados foram indagados se o acusado participou do acidente
automobilístico tratado, abalroando a traseira e fazendo com que o carro da ofendida
chocasse contra o guard-rail. RESPOSTA: SIM (04 votos).
Até este ponto, s. m. j., não se atribuiu especificamente a prática de um crime ao réu.
Daí porque, data vênia, na sequência, o 3o quesito, sobre absolvição do réu, se
mostrou antecipado.
Não se indagou antes se teria ocorrido algum ato culposo por parte do réu. Caso fosse
negativa a resposta, caberia, a meu ver - e sempre respeitados posicionamentos
divergentes a indagação sobre se teria o réu dado início a um crime doloso contra a
vida, e, caso fosse a resposta positiva, indagar-se-ia, então, se os Jurados absolviam o
réu.
Pontua-se, além das observações sobre a quesitação acima referidas, que, conquanto
o Júri Popular não precise justificar sua decisão, é certo que tal decisão não pode
estar divorciada das provas produzidas nos autos.
Neste caso, s. m. j., entendo que a r. decisão absolutória não guardou consonância
com o conjunto probatório, no qual se pôde constatar indícios da prática do crime por
parte do réu, inclusive, sendo a autoria e materialidade reconhecidas pelos próprios
Jurados.
A vítima asseverou que o réu visualizou quando ela se dirigia até a cidade de
Valparaíso, quando então o réu passou a ligar para ela, indagando-a sobre para onde
iria e ameaçando-a de morte. Ela disse que ficou temerosa, e optou por retornar,
parando no pedágio. Neste momento, o réu a teria visto, e teria vindo em sua direção.
Documento eletrônico VDA55900816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:50
Código de Controle do Documento: b511f7dc-d674-40f4-8992-7ca01fce0b90

A vítima narrou que pediu para as funcionárias do pedágio que abrirem a cancela
para que ela pudesse fugir, no que foi atendida. Contudo, o acusado a teria
perseguido com o veículo dele, e propositalmente teria colidido na traseira de seu
carro, o que a fez perder a direção de seu veículo e sofrer o acidente.
As funcionárias do pedágio, imparciais e sem interesse no desfecho dos autos,
confirmaram que o acusado passou pela cabina de pedágio indagando se o carro da
ofendida havia passado pelo local, a indicar, em tese, que ele a estaria perseguindo.
Confirmaram que a vítima, quando retornou e parou no mesmo pedágio, apresentava
muito nervosismo e dizia enfaticamente que o réu, seu ex-marido, queria matá- la.
Ainda, afirmaram que o réu desceu de seu veículo, ao perceber que a vítima havia
parado na cabine do pedágio, deixando a ofendida desesperada. Então, a pedido desta
vítima, essas funcionárias abriram a cancela, e a vítima prosseguiu com o seu
veículo, sendo certo que o réu teria adentrado seu carro e teria perseguido a vítima
em alta velocidade.
Assim sendo, foram apresentadas as versões da vítima e testemunhas, acima
referidas, corroborando as demais provas amealhadas nos autos, inclusive pelo laudo
de reprodução simulada dos fatos (fls.
).
98/105
Destaca-se o contexto anterior aos fatos, comprovado pelas mensagens e áudios
enviados pelo réu à vítima e para a filha, ora juntados nos autos, medidas protetivas
anteriormente deferidas, diante do contexto de violência doméstica. Sendo assim,
forçoso concluir que, neste caso, a absolvição do réu pelos Jurados foi, a meu ver,
além das considerações sobre os quesitos acima referida, manifestamente contrária à
prova dos autos, eis que não se encontra lastreada em razoável vertente probatória.
Dessa forma, entendo que o réu deve ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal
Popular, nos termos da r. pronúncia."
Assim, dos elementos probatórios que instruem o feito, considerou o Tribunal local
fundamentadamente que o veredicto foi manifestamente contrário às provas dos autos e,
especialmente, à valoração que os próprios jurados fizeram acerca das provas. Asseverou que o
lastro probatório, notadamente a ouvida da vítima, de testemunhas, laudo pericial, provas
documentais de mensagens trocadas entre autor e vítima e medidas protetivas anteriormente
decretadas evidenciando o contexto de violência doméstica, além das considerações sobre os
quesitos, demonstram que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "A
anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos
autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos
veredictos" (HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão
323.409/RJ,
Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe
.
8/3/2018)
No caso, o Tribunal de origem expôs de maneira fundamentada, à luz do caso
concreto, e, destacadamente, na própria conclusão dos jurados acerca dos fatos, afirmando a

materialidade e a autoria do delito, que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos,
ensejando sua anulação.
Documento eletrônico VDA55900816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:50
Código de Controle do Documento: b511f7dc-d674-40f4-8992-7ca01fce0b90

A corroborar:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO NO
TERCEIRO QUESITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. No que tange à alegada negativa de vigência aos arts. 483, III, e 593, III, "d", do
CPP, é certo que a decisão tomada pelos jurados, ainda que porventura possa não ser
a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana,
conforme disposto no
o, XXXVIII, "c", da
Todavia, tal princípio é
art. 5
CF/1988.
mitigado quando os jurados proferem decisão de forma teratológica, em manifesta
contrariedade às provas colacionadas nos autos, caso em que a decisão deve ser
anulada pela instância revisora, de modo a submeter o réu a novo julgamento perante
seus pares.
2. Especialmente, em relação ao quesito absolutório, a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "A anulação da decisão absolutória
do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal
de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos
veredictos" (HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/
323.409/RJ,
acórdão Ministro Felix Fischer, 3a S., DJe
.
8/3/2018)
3. A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito
genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por
ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não
viola a soberania dos vereditos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui
decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão
quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas
apresentadas em plenário (Precedentes).
4. No caso, a Corte estadual entendeu que a decisão absolutória é manifestamente
contrária à prova dos autos, que aponta para a participação do recorrente na tentativa
de homicídio, sem espaço para nenhuma tese exculpante, até porque não sustentada
pela defesa.
5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso
sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 962.725/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
16/6/2021.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:50
Código de Controle do Documento: b511f7dc-d674-40f4-8992-7ca01fce0b90

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0388840-0
AREsp 3.089.520 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00090578020198260356 15004287720188260356 150042877201882603562
90578020198260356
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO SALESSE
ADVOGADOS
: OSVALDO TEIXEIRA MENDES FILHO - SP106161
MARCUS WAGNER MENDES - SP140141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO SALESSE
ADVOGADOS
: OSVALDO TEIXEIRA MENDES FILHO - SP106161
MARCUS WAGNER MENDES - SP140141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449740434155650@
2025/0388840-0 - AREsp 3089520 Petição : 2026/0025932-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:10
Código de Controle do Documento: A5AFE642-CB1F-4836-9CB1-F90D0C33C930